Tribunal: STF
Processo: RE 1497507
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo e processual civil. Litispendência. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Cumprimento de sentença. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Execução de título judicial. FUNDEF. Ressarcimento de valores. Legitimidade ativa dos municípios. Precedentes. 



    1. Para superar a compreensão do Tribunal de Origem e acolher a pretensão recursal com relação à caracterização da litispendência, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil) e reexaminar as provas dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, os municípios detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal relativa a verbas do FUNDEF. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido.